Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-07.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO APELANTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUSPENSA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica e podem integrar o polo passivo da ação delituosa as esposas, as companheiras ou amantes, bem como a mãe, as filhas, as netas do agressor e também a sogra, a avó ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar ou afetivo com ele” (HC 310.154/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015). Preliminar de incompetência absoluta do juízo a quo rejeitada.
2. Caracteriza o crime de injúria (art. 140, caput, CP) a ofensa à dignidade e ao decoro da vítima.
3. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, especialmente quando amparados por outros elementos de prova que lhe confiram suficiente credibilidade.
4. Comprovado que o réu efetivamente ofendeu a dignidade e o decoro da vítima, por meio de xingamentos e atribuição de qualidades negativas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
5. Concedido o benefício da gratuidade judiciária, ante a situação de hipossuficiência do querelado demonstrada nos autos, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e do pagamento dos honorários advocatícios fixados, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.